Tribunal: STF
Processo: Rcl 84307
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 nos autos do habeas corpus 1.027.457/SP. 



    O Reclamante narra que “Jhonatas Ivanovichi Da Costa, reincidente, cumpre pena pela prática de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo, e tráfico de drogas”.



    Em continuidade, aduz que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade concreta do crime, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustenta, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 26. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Realização do exame criminológico para progressão de regime que passou a ser obrigatória com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio tempus regit actum. Parecer pela procedência da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o ato reclamado assentou que “a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o apenado foi condenado e a longa pena imposta não devem ser consideradas para justificar a realização do exame criminológico”.



    Nada obstante, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “[...]



    Conforme verificado dos autos, cuida-se de penitente reincidente, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, oriunda de condenações por tráfico de drogas e roubo majorado. Início de cumprimento de pena em 13/02/2011, em regime fechado, e vencimento previsto para 06/04/2027, com registro de uma falta disciplinar leve, consistente em atraso na contagem (conforme Boletim Informativo e Cálculo de Pena, respectivamente, às fls. 80/83 e 90/93).



    [...]



    Pelas condenações observadas, que, no todo, comportaram mais de dezesseis anos de reclusão a serem purgados, o agravado cumula condenações por crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, crimes graves, que desassossegam a sociedade. A prática de tais delitos, demanda, portanto, que o Estado cumpra o dever de acautelamento do seio social contra alguém que demonstra habitualidade delitiva, mas não só.



    Se a recalcitrância diante da absorção da terapêutica penal é um claro índice da periculosidade elevada do agravado, que tampouco traz demonstração objetiva de que estaria preparado para agir consoante as regras de regime sob amainado rigor disciplinar.



    Diante do presente cenário, seria incabível limitar a verificação do critério subjetivo à mera ausência de falta disciplinar, recente e reabilitada, razão direta para se emitir atestado penitenciário favorável (fls. 79). Sem dupla punição em desfavor do agravado, compreendo que o deferimento do benefício deva necessariamente estar respaldado em uma comprovação de elementos subjetivos positivos, os quais suplantam o documento formal que resulta da simples ausência de nódoa comportamental, com vistas a um juízo assertivo sobre a assimilação da terapêutica penal.



    À luz dos preceitos regentes da execução penal, nomeadamente os princípios do “in dubio pro societate” e da vedação à proteção insuficiente pelo Estado-Juiz, opera-se uma inversão da lógica jurídica. Ao sentenciado se impõe o dever de comprovar merecimento para ser contemplado com benefício. Não deve ser ele automaticamente beneficiado somente porque ausentes dados “concretos” de descumprimento dos deveres de execução, como, por exemplo, o registro de faltas disciplinares. A propósito, a inexistência delas é o que sói justificar a emissão de atestado administrativo favorável, assim feita também pelas conveniências da Autoridade Administrativa, o que, em nenhuma medida, vincularia o próprio julgador (a execução penal é jurisdicionalizada).



    Vale lembrar que o fiel cumprimento da pena é o mais basilar dos deveres do condenado (artigo 39, II, da Lei nº 7.210/1984). Por certo, em se admitir a conformação automática da progressão ao atestado administrativo e ao percurso do lapso temporal apenas, o julgador seria convertido, de imediato, em um autômato, um mero agente de homologação da decisão concessiva da progressão, à vista, unicamente, do atestado favorável emanado da Autoridade Penitenciária, incutindo-se ao processo judicial de individualização das penas um indesejável enlevo de administrativização, ao arrepio dos misteres do Poder Judiciário na execução. É a única interpretação possível diante do feixe formado pelos princípios do “in dubio pro societate” e da vedação à proteção insuficiente pelo Estado, acima mencionados.



    [...]



    O exame criminológico é de interesse para as autoridades que lidam com a execução da pena e, também, para o sentenciado, porquanto ali deve conter recomendações relacionadas na área psicossocial que garanta a convivência entre o agravado e a sociedade.



    Pelo contrário, dada a necessidade de acautelamento do seio social, a realização da prova continua a ser uma opção recomendável em muitos casos, e o observado na espécie apenas demonstra que, aqui não haveria exceção. Justificável, enfim, a dilação probatória para aferição do merecimento do condenado. E, sob a ótica, insisto, dos princípios do “in dubio pro societate” e da vedação à proteção insuficiente pelo Estado, ressoa adequado, porque ajustado aos ditames legais, o retorno do agravado ao regime anterior, aguardando realização da perícia multidisciplinar.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n. 0002404-42.2025.8.26.0521. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente